Tribunal: TJSP
Processo: 9131228-33.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - MAGISTÉRIO - Servidores Públicos Aposentados - Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela LC n° 977/2005 - Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos - Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC n° 20/98, e do art. 7o da EC n° 41/03

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - MAGISTÉRIO - Servidores Públicos Aposentados - Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela LC n° 977/2005 - Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos - Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC n° 20/98, e do art. 7o da EC n° 41/03 – Admissibilidade - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Art. 20, § 3o, do CPC - 10% sobre o valor da condenação - Precedente do STJ - Recursos oficial e voluntário, improvidos.

O V. Acórdão (fls. 384/394) negou provimento ao recurso voluntário da FESP e ao reexame necessário - Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o improvimento do recurso voluntário da FESP e do reexame necessário (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.